Tribunal: TJDFT
Processo: 0735763-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735763-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: GISELLE COUTINHO RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INDENIZAÇÃO. DOENÇA DECORRENTE DA RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA TRABALHISTA. 1 – Seguro de vida coletivo. Doença decorrente da relação de emprego. O art. 114, IX da Constituição Federal prevê que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar controvérsias decorrentes da relação de trabalho. No caso dos autos, a autora fundamenta seu direito com base em doença laboral e nas condições de trabalho no banco réu, não sendo o caso de controvérsia desvinculada da relação de emprego. Portanto, o pedido de indenização detém como causa de pedir doença decorrente do contrato de trabalho, de modo que a Justiça do Trabalho possui a competência material para tratar sobre a controvérsia instalada nos autos principais. Precedentes do TST e deste Tribunal de Justiça. 2 – Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 42, 43, 44, 64, 65, todos do mesmo diploma legal, aduzindo ser da Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar as ações de cobrança de indenização securitária decorrente de descumprimento contratual de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais. Afirma que o pedido autoral diz respeito somente à obrigação contratual pelo direito de pagamento de seguro e, portanto, tem natureza inteiramente civil e consumerista, e não trabalhista. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJPR, do TJSP e do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 114, inciso IX, da Constituição Federal, defendendo que a controvérsia não decorre da relação de trabalho, razão pela qual deve ser declarada a competência da Justiça Comum Estadual para conhecer e julgar a matéria. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 42, 43, 44, 64, 65, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030